Tribunal: TJSP
Processo: 2090528-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que dentre outras deliberações, deferiu a penhora de eventuais créditos que o executado Antônio possua ou venha a possuir nos autos do Processo 0001524-55.2016.8.26.0104, até o valor de R$ 2.646.446,52. Inconformismo do executado. Preliminares afastadas. Cessão de crédito que, embora tenha validade entre os subscritores (executado e seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que dentre outras deliberações, deferiu a penhora de eventuais créditos que o executado Antônio possua ou venha a possuir nos autos do Processo 0001524-55.2016.8.26.0104, até o valor de R$ 2.646.446,52. Inconformismo do executado. Preliminares afastadas. Cessão de crédito que, embora tenha validade entre os subscritores (executado e seu advogado), não tem eficácia em relação a terceiros quando não é ajustada por instrumento público ou, sendo por instrumento particular, não tenha sido registrada. Inteligência dos artigos 288 e 221, ambos do Código Civil. Instrumento de cessão não registrado e juntado naqueles autos como documento sigiloso. Executada que não possuía ciência. Dívida buscada nestes autos que remonta ao ano de 1994. Agravada que alega que desde a condenação "a empresa dilapidou seus bens, seus sócios principais saíram do quadro societário às pressas e desde então utilizam todos meios para procrastinar o pagamento e principalmente terceiros para ocultar patrimônio". Cessionário que é advogado e possuía condições de saber sobre este processo e sobre o débito existente. Cessão de crédito firmada que não tem eficácia em relação à agravada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.